Tribunal: TJMT
Processo: 1032189-96.2021.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032189-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCIANE SANTANA PIEDADE - CPF: 697.403.991-34 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. 1/3 FÉRIAS. DIVISÃO DE RECLAMAÇÕES OURIUNDAS DE UMA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. RECLAMAÇÃO Nº 1025969-48.2022.8.11.0001. MESMAS PARTES. MESMO FUNDAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DO FGTS. EXTINÇÃO DO FEITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÕES CORRELATAS. PEDIDOS CONEXOS ENTRE SI. DIREITOS QUE PODERIAM SER DEMANDADOS EM UMA ÚNICA AÇÃO.
SENTENÇA MATINDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-
O fracionamento das demandas em desfavor da Fazenda Pública, com objetivo do recebimento de valores de forma indevida, revela abuso de direito de demandar.
2-
O que se tem dos autos, é que a Recorrente teve êxito, em descaracterizar o contrato temporário, porém, nesta demanda, requereu pagamento de pagamento de férias e o terço constitucional. Já na demanda nº 1034689-38.2021.8.11.0001, sob o mesmo fundamento, requereu a condenação do Recorrido ao pagamento de FGTS.
3-
É possível afirmar, após consulta no sistema PJE, que a advogada protocolou ambas as demandas em agosto/2021, bem como, indicando períodos aproximados, sendo aqui entre 2015/2020 e, na reclamação correlata, o período de 2016/2020, para requerer a descaracterização dos contratos temporários.
4-
No caso, os direitos aqui discutidos (
descaracterização do contrato temporário; pagamento de férias e o terço constitucional
), poderiam sim, ser demandados em uma única ação, revelando evidente, o interesse na tentativa de burla dos procedimentos legais no JEFAZ da Capital, para recebimento de valores da Fazenda Pública, de forma antecipada.
5-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
6-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
6.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
6.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
6.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

7-
Pela Secretaria do Juízo de origem, e após o trânsito em julgado, remeta-se cópia da reclamação à OAB/MT, para conhecimento e apuração disciplinar pertinente.
8-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1032189-96.2021.8.11.0001.

Órgão de origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARCIANE SANTANA PIEDADE.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
19 a 22/08/2024.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Marciane Santana Piedade
, visando reformar a decisão monocrática proferida no id. 222279684, que reconheceu a conexão entre os processos nº
1032189-96.2021.8.11.0001
e
1025969-48.2022.8.11.0001
, e determinou:
a
) a reunião das sentenças executadas nos processos de cumprimento de sentença n° 1032189-96.2021.8.11.0001, devendo o exequente apresentar o cálculo discriminando as verbas constantes das sentenças condenatórias, e excluindo as verbas que porventura tenham sido concedidas em duplicidade em razão da pluralidade indevida de ações;
b
) a extinção do processo n. 1025969-48.2022.8.11.0001, eis que o cumprimento da sentença tramitará junto aos autos acima;
c
) o cancelamento do (s) RPV (s) eventualmente expedido (s) e
d
) a restituição dos valores eventualmente depositados ao executado
.

Em seu voto, o ilustre Relator entendeu que as ações são correlatas, com pedidos conexos entre si e que poderiam ser demandados em única ação, havendo fracionamento indevido das demandas em desfavor da Fazenda Pública, com objetivo do recebimento de valores de forma indevida, revelando abuso do direito de demandar.

Pois bem, discordo do ilustre relator.

Compulsando os autos, vê-se que os processos nº 1032189-96.2021.8.11.0001 e 1025969-48.2022.8.11.0001 se encontram em fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, a teor do que dispõe a Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a conexão
não
importará na reunião das demandas se uma delas já se encontra julgada, como ocorre no caso em tela, onde os processos tidos como conexos já foram julgados, inclusive com certidão de trânsito em julgado e em fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONEXÃO. PROCESSOS JULGADOS EM SEPARADO. SÚMULA 235/STJ.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Independentemente de a responsabilidade pelo curso separado de processos que anteriormente tramitavam em conexão recair sobre as partes ou o Tribunal, certo é que,
com o julgamento de uma das demandas, faz-se inviável a reunião dos processos supostamente conexos. É esse o entendimento desta Corte, sedimentado no teor da Súmula 235/STJ
: a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 2. Agravo Interno do Particular desprovido.
(STJ - AgInt nos EAREsp: 1063623 RS 2017/0045888-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/09/2020) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINÊNCIA.
REUNIÃO DE FEITOS, QUANDO UM DOS PROCESSOS JÁ FOI JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 235/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há que se falar em violação do artigo 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 3. Verifica-se, na hipótese,
a impossibilidade de reunião dos processos, porquanto o primeiro mandamus já foi decidido, inclusive, com trânsito e julgado
. Incide na espécie o enunciado da Súmula 235/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1973741 SP 2021/0268727-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (grifei).

Pelas razões expostas, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a decisão recorrida que reconheceu a conexão dos processos retromencionados, devendo as ações em fase de cumprimento de sentença prosseguir no Juízo originário.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024